Tribunal: TJSP
Processo: 2276525-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM

Ementa:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FAVOR DO ACUSADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM FAVOR DO PACIENTE – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.